Tribunal: TJMT
Processo: 0000174-93.2015.8.11.0036
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000174-93.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 489.932.559-20 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO PARPINELLI - CPF: 452.290.909-87 (APELADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), MARINA COSTA E CASTRO - CPF: 016.984.091-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO No 0000174-93.2015

APELANTE : Pedro Fernandes de Souza

APELADO: Sérgio Roberto Parpinelli

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO POSSE – LOTE RURAL OBJETO DE ASSENTAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor deixa de comprovar o anterior exercício da posse sobre o bem, como dispõe o artigo 561 do CPC, age com acerto a sentença que julga improcedente o pedido autoral.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0000174-93.2015

APELANTE : Pedro Fernandes de Souza

APELADO: Sérgio Roberto Parpinelli

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Pedro Fernandes de Souza
, contra sentença que julgou improcedente Ação de Reintegração de Posse movida contra
Sérgio Roberto Parpineli.

Em preliminar
,
suscita cerceamento de defesa decorrente da ausência de manifestação acerca da decisão proferida no Incidente de Falsidade, julgado extinto com exame do mérito.

Diz que o apelado apresentou documento falso consistente numa suposta desistência de aquisição do imóvel, o que foi objeto do aludido incidente e utilizado como fundamento da presente ação.

Reclama que o artigo 433 do CPC, dispõe que quando a declaração de falsidade de documento for suscitada como questão principal, deve constar na parte dispositiva, o que não foi observado na sentença impugnada.

Sustenta que adquiriu o lote no 05, com 60 hectares, localizado no assentamento Santo Antônio, no Município de Guiratinga-MT, por meio de concessão de posse junto ao INCRA e tão logo foi imitido na posse, construiu benfeitorias na propriedade, casa e cerca, além de utilizar do bem para criação de gado e plantação.

Afirma que o recorrido não fez prova do alegado, porque se limitou a negar de forma genérica o direito do autor, ora apelante, sobre o bem.

Anota que registrou boletim de ocorrência aos 28-8-2014,m em que noticiou o esbulho praticado pelo recorrido que se aproveitou do afastamento do apelante que foi realizar serviços mecânicos em local distante e furtou a fiação elétrica da casa, destruiu o plantio de soja, quebrou o reservatório de água etc, cujos fatos sequer foram impugnados pelo apelado.

Ressalta que além da posse, também comprovou por meio de documento do INCRA que é proprietário do imóvel em litígio, além juntou comprovantes de dívidas do terreno, relativos aos anos de 2009, 2011 e 2012, tudo a corroborar o seu direito.

Impugna o entendimento da sentença, porque o documento emitido pela EMPAER não atesta a propriedade e posse do apelado, apenas dá conta que é produtor agropecuário.

Acerca da Declaração do Incra apresentada pelo apelado em nome de Fabiana Rodrigues quem teria lhe transferido a posse é documento falso, tanto que foi objeto de incidente de falsidade.

Informa que não chegou a ser feita perícia no aludido incidente, porém o requerido concordou com a retirada dos autos.

Requer o provimento do apelo para que seja julgada procedente a ação de reintegração de posse e condenar o apelado ao pagamento de danos materiais em R$22.000,00, bem assim indenização por danos morais de R$30.000,00.

Nas contrarrazões, o apelado postula o desprovimento do recurso (ID 36944463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020